Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752079-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, ELIO FERREIRA BARRENSE, FABIO MACEDO FIRMINO, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, MABSON DE MORAES SILVA, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, WELINTON ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora